Tribunal: TJMT
Processo: 1018344-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018344-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), R L S CAMARGO LTDA - CNPJ: 13.445.490/0001-81 (AGRAVANTE), RENATA LEIKO SAWAMURA CAMARGO - CPF: 655.040.381-20 (AGRAVANTE), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0002-45 (AGRAVADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA BASEADA UNICAMENTE EM IMPOSTO DE RENDA – PRESENÇA DE OUTROS DOCUMENTOS ATUAIS QUE DEMONSTRAM A FRAGILIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em atendimento ao disposto no art 5o, LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. E, por força do artigo 98 e 99 ambos do CPC, a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.

A adoção do critério exclusivo do imposto de renda, que não reflete situação atual e patrimônio líquido, não representa fundadas razões para a denegação da justiça gratuita, aliada a existência de outras provas que demonstram a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
R S L CAMARGO,
representada por sua sócia RENATA LEIKO SAWAMURA contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Materiais n. 1013566-07.2023.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movido por
M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
que indeferiu o pedido de justiça gratuita,
vez que não comprovada a hipossuficiência.

Defende a agravante que conforme se verifica do extrato de faturamento colacionado aos autos, a parte autoria iniciou o ano de 2.023 em evidente sequência de prejuízos, que somados até o mês de abril/2.023, resultam em um déficit financeiro no corrente ano na monta de R$ 121.550,72. Também que o imposto de renda demonstra prejuízo no importe de R$ 245.457,52.

Nesse cenário, argumenta que é de clareza solar que uma empresa que vem suportando tamanha carga de prejuízos não é capaz de efetuar o pagamento das custas judiciais sem o prejuízo do sustento da cadeia de giro da empresa.

Ao final requer
seja recebido o presente no efeito suspensivo, por se tratar de dano de difícil ou incerta reparação, conforme permite o CPC em seu art. 995, parágrafo único, determinando ao juízo a quo, a intimação das partes demandadas, sem o recolhimento das custas processuais.

No mérito pugna pela concessão da justiça gratuita.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Foram juntadas provas documentais da hipossuficiência: extratos bancários atuais, prestação do caminhão paga, extrato mensal de funcionários, contrato de aluguel e imagens do escritório.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
R S L CAMARGO,
representada por sua sócia RENATA LEIKO SAWAMURA contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Materiais n. 1013566-07.2023.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movido por
M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
que indeferiu o pedido de justiça gratuita,
vez que não comprovada a hipossuficiência.

Em atendimento ao disposto no art 5o, LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. E, por força do artigo 98 e 99 ambos do CPC, a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.

Pois bem.

A decisão agravada afastou a justiça gratuita ao fundamento de que
“analisando as declarações do imposto de renda juntadas no Id. 120639141-Pág.1. e seguintes, vê-se que a demandante possui renda capaz e suficiente a suportar o pagamento das despesas”.

Todavia, a documentação juntada na fase recursal demonstra que a empresa faz jus ao benefício. O extrato bancário demonstra que têm grande fluxo empresarial, a parcela do caminhão é de R$ 19.580,73, possui gastos com empregados em torno de R$ 17.785,58, tem gastos com aluguel, e vem acumulando prejuízos em 2.023.

Também a adoção do critério exclusivo do imposto de renda, que não reflete situação atual e patrimônio líquido, não representa fundadas razões para a denegação da justiça gratuita.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para conceder justiça gratuita a R S L CAMARGO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023